Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703308-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA DE NAZARÉ S. ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. MÁ GESTÃO. DESFALQUES. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SENTENÇA ANULADA. 1. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, conhecido como PASEP, não se enquadra como relação de consumo. O PASEP não é um serviço oferecido no mercado de consumo, é um benefício social concedido aos servidores públicos, portanto está inserido em uma relação jurídica administrativa de caráter social. 2. A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. 3. O art. 5o, caput, da LC n. 8/1970, atribui ao Banco do Brasil a função de administrar as contas individualizadas do PASEP. O autor é quem fixa os limites da lide, cabendo ao juiz decidir conforme o que foi pedido. Em atenção à teoria da asserção, deve-se reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil quando o autor atribui ao banco má gestão e a responsabilidade por desfalques de recursos creditados na sua conta. 4. Apelação provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, 64, §1o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e a Lei 9.365/1996, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais; b) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que não são aplicáveis as normas consumeristas, uma vez que a causa de pedir não configura produto ou serviço oferecido pela instituição bancária. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil, que sejam arbitrados honorários sucumbenciais recursais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 64, §1o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.708/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No que tange ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, §11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004